Tribunal: TJES
Processo: 5037005-94.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037005-94.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA IZAURA DA PENHA SANTANNA
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A. e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUANTO AOS MARCOS TEMPORAIS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR OMISSÃO.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos por instituição financeira em face de acórdão da Turma Recursal que deu provimento ao recurso inominado da parte autora para determinar a restituição em dobro de valores descontados indevidamente.

2.O embargante alega omissão quanto à definição expressa do termo inicial da correção monetária e dos juros legais incidentes sobre os valores devidos.

3.A parte autora, intimada, manifestou concordância com o acolhimento dos embargos, nos moldes postulados.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à definição dos marcos temporais da correção monetária e dos juros de mora sobre os valores a serem restituídos, após a apuração dos descontos indevidos.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Conforme o art. 1.022 do CPC, aplicável ao microssistema dos Juizados Especiais por força do art. 1º da Lei nº 9.099/1995, os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão.

5. O acórdão embargado determinou a restituição em dobro dos valores, mas não indicou expressamente o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora, o que configura omissão.

6. Sanada a omissão, foi incluída no dispositivo a correção monetária desde cada desconto indevido e os juros legais a partir da citação.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e providos.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de fixação expressa do termo inicial da correção monetária e dos juros legais configura omissão sanável por embargos de declaração. 2. Em caso de restituição de valores por descontos indevidos, a correção monetária incide desde cada desconto, e os juros legais, desde a citação.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.º; Lei nº 9.099/1995, art. 1º.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 5037005-94.2023.8.08.0024

EMBARGANTE: BANCO BMG S/A

EMBARGADA: MARIA IZAURA DA PENHA SANTANNA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUANTO AOS MARCOS TEMPORAIS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR OMISSÃO.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos por instituição financeira em face de acórdão da Turma Recursal que deu provimento ao recurso inominado da parte autora para determinar a restituição em dobro de valores descontados indevidamente.

2.O embargante alega omissão quanto à definição expressa do termo inicial da correção monetária e dos juros legais incidentes sobre os valores devidos.

3.A parte autora, intimada, manifestou concordância com o acolhimento dos embargos, nos moldes postulados.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à definição dos marcos temporais da correção monetária e dos juros de mora sobre os valores a serem restituídos, após a apuração dos descontos indevidos.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Conforme o art. 1.022 do CPC, aplicável ao microssistema dos Juizados Especiais por força do art. 1º da Lei nº 9.099/1995, os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão.

5. O acórdão embargado determinou a restituição em dobro dos valores, mas não indicou expressamente o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora, o que configura omissão.

6. Sanada a omissão, foi incluída no dispositivo a correção monetária desde cada desconto indevido e os juros legais a partir da citação.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e providos.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de fixação expressa do termo inicial da correção monetária e dos juros legais configura omissão sanável por embargos de declaração. 2. Em caso de restituição de valores por descontos indevidos, a correção monetária incide desde cada desconto, e os juros legais, desde a citação.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.º; Lei nº 9.099/1995, art. 1º.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
BANCO BMG S/A,
em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais (ID 12443194), que, à unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso inominado interposto pela parte autora, ora embargada.

Nas razões recursais (ID 12541858), o embargante alega a existência de omissão quanto ao termo inicial da correção monetária e dos juros de mora incidentes sobre os danos materiais, após o recálculo dos valores devidos. Sustenta que os juros de mora devem incidir a partir da citação, e a correção monetária, desde cada desconto indevido.

Regularmente intimada, a parte autora/embargada apresentou contrarrazões (ID 12724505), concordando com o acolhimento dos aclaratórios, nos moldes requeridos pelo banco réu.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos embargos de declaração.

Passando à análise do mérito, verifica-se que o embargante aponta omissão no acórdão quanto à fixação expressa do termo inicial da correção monetária e dos juros de mora incidentes sobre os valores a serem restituídos, após a apuração dos descontos indevidos.

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao microssistema dos Juizados Especiais (art. 1º da Lei nº 9.099/95), os embargos de declaração são cabíveis para
sanar omissão, obscuridade, contradição
ou
corrigir erro material
.

No caso,
assiste razão ao embargante.

De fato, o acórdão embargado determinou a restituição dos valores descontados indevidamente, mas
não fixou, de forma expressa, os marcos temporais para a correção monetária e os juros de mora
, o que configura omissão a ser sanada.

Diante disso, a fim de suprir a omissão apontada no acórdão de ID 12443194,
onde se lê
:

“b)CONDENAR o requerido a restituir, em dobro, os valores descontados indevidamente do benefício da autora a título de cartão de crédito consignado, cuja apuração será realizada em cumprimento de sentença;”

LEIA-SE
:

“b) CONDENAR o requerido a restituir, em dobro, os valores descontados indevidamente do benefício da autora a título de cartão de crédito consignado, com incidência de
correção monetária a partir de cada desconto indevido
, e de
juros legais a partir da citação
, competindo à parte autora apresentar extrato atualizado dos descontos em sede de cumprimento de sentença;”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
DOU-LHES PROVIMENTO
, para sanar a omissão constante do acórdão, nos termos ora explicitados.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)